Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. REVELIA. NÃO VERIFICADA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESPÓLIO NÃO INVENTARIADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. INVIABILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de adjudicação compulsória fundada em contrato de cessão de direitos sobre imóvel que integra espólio de coproprietário falecido, sem abertura de inventário, circunstância que inviabilizou o registro imobiliário em nome da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há inovação recursal em relação ao pedido de condenação dos réus em multa por litigância de má-fé; (ii) analisar se deve ser reconhecida a revelia de uma das partes requeridas; (iii) verificar se a cessão de direitos sobre imóvel de espólio não inventariado autoriza a adjudicação compulsória em favor da cessionária; (iv) definir se a ausência de inventário e de partilha pode ser suprida judicialmente, afastando-se a aplicação do princípio da continuidade registral; e (v) examinar a prática de litigância de má-fé por parte dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste inovação recursal de pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé quando a suposta conduta dos réus que a requerente entende ser passível de penalidade somente fora praticada durante o curso procedimental e, portanto, após a apresentação da exordial.
4. Em caso de pluralidade de réus, o art. 231, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para contestar começa a correr a partir da data da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado cumprido, ou seja, da última citação válida. 4.1. Ainda que a primeira requerida haja sido citada em anteriormente ao segundo réu, o prazo para ambos contestarem só começará a contar quando o último réu for citado, do que se conclui que deve ser considerada tempestiva a contestação, que fora apresentada dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 335, do CPC, não havendo que se falar, portanto, em revelia de quaisquer das partes requeridas.
5. A adjudicação compulsória pressupõe obrigação válida de transmissão da propriedade e disponibilidade jurídica do bem pelo promitente vendedor, requisitos ausentes quando o imóvel integra espólio não inventariado.
6. O princípio da continuidade registral (Lei no 6.015/1973, art. 195) impede o registro de imóvel diretamente em nome do cessionário de direitos sem a prévia regularização da cadeia sucessória do bem por inventário e partilha.
7. A cessão de direitos hereditários não transfere propriedade de bem específico do espólio, conferindo apenas expectativa de direito, que somente se concretiza após a partilha (CC, arts. 1.784 e 1.791).
8. A parte cessionária, ao firmar contrato de cessão de direitos hereditários, assume os riscos da ausência de inventário, não sendo possível realizar a transferência da propriedade sem observância das regras sucessórias.
9. Inexistindo conduta processual abusiva ou desleal, afasta-se a condenação dos réus por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido. Preliminar de inovação recursal rejeitada. No mérito, desprovido.
Teses de julgamento:
1. Afasta-se a preliminar de inovação recursal quando verificada a discussão, na apelação, de questões que foram formuladas oportunamente no juízo de primeiro grau.
2. A alegação de revelia deve ser afastada, diante da regra do art. 231, §1o, do CPC, segundo a qual o prazo de contestação em litisconsórcio inicia-se a partir da última citação válida.
3. A adjudicação compulsória exige a existência de título translativo válido e a disponibilidade do bem pelo promitente vendedor.
4. A cessão de direitos hereditários não confere, por si só, propriedade de bem integrante do espólio, apenas expectativa de direito condicionada à partilha.
5. O princípio da continuidade registral impede a adjudicação compulsória direta de imóvel pertencente a espólio não inventariado.
6. Não se configura litigância de má-fé na ausência de demonstração objetiva de dolo ou de conduta temerária por parte dos apelados.